Tribunal: STJ
Processo: 1023217-38.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901582 - MT (2025/0118079-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JBS S/A
ADVOGADO
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
AGRAVADO
: ANTONIO MATIAS FILHO
ADVOGADO
: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - MT026101
INTERES.
: ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR
INTERES.
: GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante ao
art. 1.146 do CC atinente à alegada possibilidade de reconhecimento de
sucessão empresarial quando duas empresas possuem o mesmo endereço de
funcionamento
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: a3456b24-4eb2-407c-9d34-5cd86ef6de57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901582 - MT (2025/0118079-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JBS S/A
ADVOGADO
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
AGRAVADO
: ANTONIO MATIAS FILHO
ADVOGADO
: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - MT026101
INTERES.
: ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR
INTERES.
: GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante ao
art. 1.146 do CC atinente à alegada possibilidade de reconhecimento de
sucessão empresarial quando duas empresas possuem o mesmo endereço de
funcionamento
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JBS S/A contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial.
de execução de título extrajudicial ajuizada por JBS S/A em face de
Ação:
ANTONIO MATIAS FILHO.
indeferiu o pedido de sucessão empresarial
Decisão interlocutória:
formulado pelo exequente para incluir no polo passivo da lide executiva a
sociedade empresaria – Geane Monteiro Parente Matias Ltda.

negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
JBS S/A, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48856518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: b12c16a6-b005-4104-b5e1-ebd0343031af

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO DE NOVA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em ação de execução de título
extrajudicial, na qual o exequente alegou a ocorrência de sucessão empresarial
fraudulenta e requereu a inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo, pedido
indeferido pelo juízo de origem.
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos
suficientes para caracterizar a sucessão empresarial e autorizar a inclusão de nova
pessoa jurídica no polo passivo da execução.
3. Para a configuração da sucessão empresarial, é necessária a
transferência de estabelecimento empresarial, com continuidade das operações,
patrimônio, empregados e clientela. A mera coincidência de endereço ou vínculo
familiar não é suficiente para caracterizar a sucessão.
4. Restou comprovado que a nova sociedade opera em outros
endereços e não há evidências de transferência de patrimônio entre as empresas.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A inclusão de nova pessoa jurídica no polo passivo
da execução exige prova inequívoca de sucessão empresarial, não bastando a mera
coincidência de endereço ou vínculos familiares." (e-STJ fls. 662-663).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos
Agravo interno:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente, a incidência da
Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MT:
i) aplicação da Súmula 7 do STJ no tocante ao art. 1.146 do CC atinente à
alegada possibilidade de reconhecimento de sucessão empresarial quando duas
empresas possuem o mesmo endereço de funcionamento.

- Da Súmula 7 do STJ
Documento eletrônico VDA48856518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: b12c16a6-b005-4104-b5e1-ebd0343031af

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que "em momento algum a Recorrente
pretendeu o reexame de acervo fático-probatório" visto que "a intenção da
Recorrente é demonstrar que no r. acórdão recorrido a lei foi malferida e que a
interpretação deste Superior Tribunal é em sentido diverso da que a deu o
Tribunal a quo, fato demonstrado nas razões recursais" (e-STJ fls. 761-762), sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48856518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: b12c16a6-b005-4104-b5e1-ebd0343031af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.582 / MT
Número Registro: 2025/0118079-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108539020188110055 10232173820248110000 108539020188110055
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JBS S/A
ADVOGADO : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
AGRAVADO
: ANTONIO MATIAS FILHO
ADVOGADO : MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - MT026101
INTERES.
: ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR
INTERES.
: GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JBS S/A
ADVOGADO : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
AGRAVADO
: ANTONIO MATIAS FILHO
ADVOGADO : MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - MT026101
INTERES.
: ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR
Documento eletrônico VDA49865295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 66946e4a-af09-405a-b118-0bd665a1cb9b

INTERES.
: GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:25
Código de Controle do Documento: 66946e4a-af09-405a-b118-0bd665a1cb9b